Tribunal: TJBA
Processo: 8033420-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033420-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO RICARDO COSTA

Advogado(s)
:
ZEALMIR BRAGA MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, médico efetivo vinculado à Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, com elevados rendimentos mensais e anuais demonstrados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, diante dos elementos probatórios constantes dos autos que evidenciam elevada capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o benefício da gratuidade quando existirem elementos concretos que afastem a alegada insuficiência de recursos.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência jurídica gratuita, não bastando mera alegação genérica de pobreza.

Os contracheques apresentados pelo próprio agravante demonstram rendimentos brutos mensais de R$ 26.472,01 e rendimentos líquidos superiores a R$ 17.900,00, valores incompatíveis com a caracterização de hipossuficiência financeira.

A Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física evidencia percepção de rendimentos tributáveis anuais no montante de R$ 341.638,12, correspondentes a média mensal superior a R$ 28.000,00, circunstância que afasta a presunção legal de pobreza.

A hipossuficiência jurídica não se confunde com dificuldade financeira momentânea ou mera conveniência em evitar o pagamento das custas processuais, exigindo impossibilidade real de suportar os encargos sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Inexistem elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a manutenção integral do indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8033420-34.2026.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

JOAO RICARDO COSTA
, e, como agravado,
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)